Tribunal: TCU
Processo: 011.125/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6534/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.125/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano da Silva Santos (XXX.991.443-XX); Fabiana de Oliveira Lima (XXX.548.574-XX); Samilly Mara Teixeira Barbosa de Oliveira (XXX.682.094-XX); Sandra Regina da Silva Ferreira (XXX.655.034-XX); Sarah Medeiros Batinga (XXX.996.644-XX); Sergio Henrique Albuquerque Lira (XXX.438.604-XX); Simone Rachel Lopes Moura (XXX.144.068-XX); Sofia Pessoa Lira Souza (XXX.735.064-XX); Taciana Sousa dos Santos (XXX.450.994-XX); Tainnes Costa Araujo (XXX.328.554-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.